Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. EXTENSÃO. TESE DEFENSIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÂNCIA. IMÓVEL. TERCEIRO IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ANTERIOR À COMPRA E VENDA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão quando da redação do voto condutor no que concerne à completa análise da tese defensiva trazida pela parte, faz-se necessária à sua supressão por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. Reconhecida a existência da proteção devida ao bem de família sobre o imóvel objeto do litígio em momento anterior à sua transferência para a terceiros, exsurge o desinteresse jurídico do credor no reconhecimento da ineficácia da citada transação, visto que a ineficiência do negócio jurídico de compra e venda impugnado não afastaria a impenhorabilidade do bem imóvel existente à época da transação reconhecida como ineficaz.
4. Diante da possiblidade de apreciação imediata do mérito, reputa-se desnecessária a remessa dos autos à origem, dada a suficiente instrução do feito e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede recursal, oportunizada às partes a possibilidade de manifestação acerca da tese jurídica ora acolhida.
5. Recurso conhecido e provido.